Tribunal: TJES
Processo: 5011933-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011933-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011933-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO SUPERADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORRÉUS EM LIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, visando o relaxamento da prisão preventiva sob as alegações de nulidade por ausência de audiência de custódia, de pronúncia baseada exclusivamente em testemunho de "ouvir-dizer" (
hearsay testimony
) e de desnecessidade da custódia em razão de condições pessoais favoráveis e da situação de liberdade dos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da não realização de audiência de custódia; (ii) analisar a alegação de nulidade da pronúncia por supostamente se basear em prova inquisitorial; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva se mostra proporcional e necessária, considerando o decurso do tempo, as condições pessoais do paciente e a situação de liberdade dos corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não invalida a prisão preventiva, se não demonstrado prejuízo concreto e se permanecem hígidos os fundamentos que a justificam.

A análise da tese de que a decisão de pronúncia se ampara exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer" exige reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser arguida em recurso próprio.

A condição de foragido, embora justifique inicialmente tratamento processual distinto em relação aos corréus que respondem em liberdade, não pode servir como fundamento perene para a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando a imputação delitiva é idêntica para todos os envolvidos.

A manutenção da segregação cautelar se revela desproporcional diante do longo lapso temporal desde a data do fato, ocorrido em 2017, e da ausência de elementos que demonstrem, no momento atual, o
periculum libertatis
.

As condições pessoais favoráveis, como a comprovação de emprego lícito e matrícula em curso superior, indicam um esforço de reintegração social e enfraquecem a presunção de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

À luz dos princípios da necessidade e da adequação, previstos nos incisos I e II do art. 282 do Código de Processo Penal, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente para garantir o vínculo do paciente com o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de custódia não acarreta, isoladamente, a nulidade da prisão preventiva, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto ao réu.

A alegação de nulidade da pronúncia por se basear em testemunho de "ouvir dizer" constitui matéria de mérito que demanda reexame fático-probatório, incabível na via do
habeas corpus
.

A anterior condição de foragido, embora justifique a decretação da prisão preventiva, não autoriza, por si só, a manutenção indefinida da medida, devendo a necessidade da custódia ser reavaliada periodicamente, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação a corréus em liberdade.

Demonstradas condições pessoais favoráveis e transcorrido considerável lapso temporal desde o crime, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se impõe como medida proporcional, adequada e suficiente, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, incisos LVII e LXI; Código Penal, art. 29,
caput
, e art. 121, § 2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 282, incisos I e II e § 4º, art. 287, art. 312, art. 316, art. 422 e art. 580; Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 188.888; STJ, RHC n. 92.689/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011933-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) PACIENTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de RAMON SANTOS DE ALMEIDA, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo tombado sob nº 0005802-17.2018.8.08.0012, no qual fora pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121,§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente, preso preventivamente em 07 de maio de 2025, não foi submetido à audiência de custódia, o que viola o art. 287, do Código de Processo Penal, tratados internacionais (Pacto de San José da Costa Rica) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888). Argumenta que a não realização do ato torna a prisão ilegal desde sua origem, impondo o relaxamento imediato da custódia.

Na sequência, aduz que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, notadamente no testemunho de “ouvir-dizer” (hearsay testimony). Afirma que a única testemunha que apontou o paciente na fase policial retratou-se em juízo, declarando não ter visto os executores e apenas ter repetido o que ouviu de terceiro.

Por fim, defende a desnecessidade da prisão cautelar, tendo em vista que o paciente possui vínculos familiares (pai de uma filha menor), emprego lícito, residência fixa e está matriculado em curso superior. Alega violação ao princípio da isonomia, pois os corréus no mesmo processo respondem em liberdade, não havendo justificativa para o tratamento desigual.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta da denúncia colacionada aos autos que, no dia 28 de setembro de 2017, o paciente e os corréus, em comunhão de desígnios e motivados por disputas relacionadas ao tráfico de drogas, teriam executado a vítima Lucas Gonçalves Dias Lopes, mediante recurso que dificultou sua defesa, cercando-a e efetuando múltiplos disparos de arma de fogo.

Devidamente processado, foi proferida decisão de pronúncia na data de 23 de março de 2022, quando o magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, determinando, ao final, a intimação das partes, na forma do art. 422, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada em sua longa condição de foragido, o que, à época, demonstrou a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Por se encontrar em situação fático-processual distinta dos demais corréus, que respondiam ao processo em liberdade, a decisão que os beneficiou com medidas cautelares não pôde ser estendida ao paciente, afastando-se a incidência do art. 580, do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de nulidade pela não realização da audiência de custódia, melhor sorte não assiste ao impetrante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a não realização do ato, por si só, não acarreta a nulidade da prisão preventiva, especialmente quando seus fundamentos permanecem hígidos e não se demonstra prejuízo concreto ao réu. Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.

A decisão que decretou a custódia preventiva evidenciou o fundado risco de reiteração delitiva, ante os indícios de o recorrente ser um dos integrantes de organização criminosa armada voltada à prática do tráfico de drogas, com o envolvimento de adolescentes nas condutas perpetradas. O acusado, em tese, atuaria diretamente na venda da droga no varejo.

Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, sobretudo porque se trata de feito complexo, com 26 réus e diversidade de advogados.

O Juízo de primeiro grau dirige o andamento do feito com a diligência necessária e já determinou a intimação do órgão ministerial para que se manifeste sobre a notícia de que alguns acusados permanecem foragidos e de que outros ainda não apresentaram suas defesas preliminares, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação.

Recurso não provido. (RHC n. 92.689/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

Em relação à tese de nulidade da pronúncia, por supostamente estar amparada em testemunho de "ouvir-dizer", é matéria que demanda aprofundado reexame fático-probatório, o que é incabível na via estreita e célere do habeas corpus. Tal argumento deveria ter sido objeto de recurso próprio, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, e não pode ser analisado nesta sede, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra de plano.

No entanto, entendo que a situação do paciente requer uma análise mais profunda a respeito da adequação da prisão preventiva neste momento processual, consoante passo a expor.

Embora a condição de foragido tenha sido o fundamento inicial para o tratamento desigual entre o paciente e os demais corréus, a manutenção da prisão preventiva, neste momento processual, gera uma situação de flagrante injustiça.

A denúncia não narra a conduta do paciente como mais gravosa em relação aos demais corréus, não sendo possível extrair qualquer excepcionalidade fática que justifique, de forma perene, a aplicação da medida mais severa apenas a ele, enquanto os outros acusados respondem ao processo em liberdade. A condição de foragido, por si só, não pode servir indefinidamente para a manutenção da sua custódia, especialmente quando a situação processual dos envolvidos é idêntica no que tange à imputação delitiva.

Ademais, o paciente comprovou possuir emprego lícito e estar matriculado em curso superior, demonstrando um claro senso de adequação social e um esforço para se reintegrar produtivamente à sociedade.

Tais elementos, à luz dos princípios da necessidade e da adequação das medidas cautelares (art. 282, I e II, do CPP), enfraquecem a presunção de que sua liberdade representa um risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Diante do considerável lapso temporal desde a prática do delito, ocorrido em 2017, e das condições pessoais favoráveis apresentadas, a manutenção da prisão se revela uma medida desproporcional. Revela-se, portanto, mais coerente com o atual contexto fático-processual a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que são suficientes para garantir o vínculo do paciente com o processo sem sacrificar por completo seu direito à liberdade.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares consistentes em:

obrigação de comparecer em Juízo, no próximo dia útil para informar seu endereço residencial;

obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de manter endereço atualizado;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica entenda necessário.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal,
EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo o paciente ser colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo. Deve, ainda, constar no respectivo alvará a menção expressa às medidas cautelares fixadas, alertando-o, ainda, de que, no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão, nos termos dos artigos 282, § 4º e 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)